Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. QUANTIA INCONTROVERSA. ART. 537, § 3o, DO CPC. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao indeferir o levantamento, pelos credores, dos valores concernentes à multa cominatória.
2. O conjunto probatório existente nos autos demonstra que as agravadas deixaram de adimplir reiteradamente a ordem aludida, o que ensejou a imposição de pagamento das astreintes fixadas. 2.1. Verifica-se ainda que sobreveio a certidão por meio da qual foi informado o trânsito em julgado da sentença que confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida.
3. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para inibir o descumprimento da obrigação imposta, nos moldes do art. 536 do CPC. 3.1. O entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (tema n° 743) é no sentido de que a multa diária, no caso de fixação em sede de antecipação de tutela, apenas será objeto de cumprimento provisório após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que eventual recurso não seja recebido com o denominado efeito suspensivo. 3.2. Convém ressaltar, no entanto, que com o advento do novo Código de Processo Civil, a regra prevista no art. 537, § 3o, estabelece a possibilidade de cumprimento provisório referente à multa cominatória.
4.Observa-se que a controvérsia instaurada no incidente de cumprimento provisório de sentença inaugurado nos autos do processo de no 0722095-65.2024.8.07.0003 limita-se à possibilidade de inclusão, ou não, no débito, das quantias referentes à multa e aos honorários de advogado nas hipóteses de ausência de pagamento voluntário. 4.1. Não subsiste dúvida, portanto, de que o montante correspondente à multa cominatória, sem a aplicação dos mencionados acréscimos, consiste em parcela incontroversa. 4.2. Possibilidade do levantamento da quantia incontroversa pelos credores.
5. Recurso conhecido e provido.